Tribunal: TJDFT
Processo: 0709549-30.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. RUBRICAS QUE COMPÕEM A REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de remessa necessária em face da sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública que, nos autos de ação de conhecimento, sob o rito ordinário, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o Réu a incluir na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, as parcelas remuneratórias de auxílio alimentação e ao pagamento das diferenças decorrentes dessa inclusão, cujo montante será apurado em liquidação por simples cálculos aritméticos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o direito do autor ao pagamento, em pecúnia, dos meses de licença-prêmio não usufruídos ou computados para aposentadoria, incluídas as rubricas referentes ao abono de permanência e auxílio alimentação.
III. Razões de decidir
3. O documento de ID 67999562, anexado aos autos pelo Réu, em sede de contestação, evidencia que os valores a título de abono de permanência foram incluídos na base de cálculo do valor total da conversão, cujo pagamento já ocorreu (ID 67999564). Assim, a controvérsia apenas se deu quanto à inclusão do auxílio alimentação.
4. Segundo a Lei Complementar 840/2011, arts. 139 e 142, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais: “Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo faz jus a três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo” e “Os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado”.
5. “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o auxílio alimentação pago em pecúnia, os valores de saúde suplementar, o abono de permanência, a gratificação natalina e o terço de férias, em razão de comporem a remuneração do servidor, integram a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia”. (AgInt no AREsp n. 2.058.188/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.Veja-se: AgInt no REsp n. 2.038.360/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023, AgInt no AREsp n. 2.033.139/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023 e AgInt no REsp n. 2.018.101/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022).
6. Para efeito de liquidação da sentença, destaque-se que o STJ possui entendimento de que deve ser utilizado, como base de cálculo do valor devido, a remuneração percebida do último mês em que o servidor estivera em atividade (AgInt no REsp n. 2.064.697/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023).
IV. Dispositivo e tese
7. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento: O auxílio alimentação pago em pecúnia em razão de compor a remuneração do servidor, integra a base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 139 e 142 da Lei Complementar 840/2011.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.058.188/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.Veja-se: AgInt no REsp n. 2.038.360/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023, AgInt no AREsp n. 2.033.139/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023 e AgInt no REsp n. 2.018.101/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 24/11/2022 e AgInt no REsp n. 2.064.697/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023